Tribunal: TJBA
Processo: 8018373-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018373-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RAFAELA LOPES PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO VITOR SANTOS DONATO

AGRAVADO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A INDICAR ABUSIVIDADE. ELISÃO DA MORA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

PREJUDICADO O
AGRAVO INTERNO DE ID
. 81410383.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado em sede de Ação Revisional de Contrato de Financiamento Bancário, visando à suspensão da inscrição do nome da Suplicante em cadastros de inadimplentes. A Agravante alegou cumprimento dos pressupostos legais e requereu a vedação da negativação, condicionada ao depósito dos valores incontroversos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Definir se a Requerente cumpriu os requisitos do art. 330, § 2º, do CPC/15, aptos a justificar a tutela antecipada pleiteada; estabelecer se a simples propositura da Ação Revisional, acompanhada de depósito parcial, é suficiente para elidir a mora e impedir a negativação do nome da Devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para a elisão da mora, necessário que o valor incontroverso seja pago diretamente ao credor, no tempo e modo contratados, bem como que se proceda ao depósito judicial do valor controverso.

O exame da decisão agravada demonstra que o Juízo
a quo,
acertadamente, ponderou que o tipo de abusividade suscitado pela autora demandava maior dilação probatória, insuficiente a juntada de cálculo unilateral desacompanhada do instrumento contratual em sua plenitude.
Documentação que não permite verificar, com segurança, a integralidade do contrato, de modo a viabilizar o comparativo entre a modalidade de empréstimo efetivamente contratado e aquela aplicada pelo BACEN à título de taxa média.

Inexistindo verossimilhança das alegações e não tendo sido observadas as exigências legais, é indevida a concessão da tutela pretendida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

P
rejudicado o Agravo Interno de id. 81410383.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, I; 1.019, I; 330, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ. Súmula 380; TJBA - AI: 80453453220238050000, Rel. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, Pub.: 21/02/2024;

TJBA - AI: 80576678420238050000, Rel. HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, j. 29/11/2023;
TJMT - AI: 10084578420248110000, Rel.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. 25/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n
º
8018373-54.2025.8.05.0000
, da Comarca da Capital, no qual figuram como Agravante
RAFAELA LOPES PEREIRA DA SILVA
e Agravado o
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, JULGANDO
PREJUDICADO O
AGRAVO INTERNO DE ID
. 81410383.